Tribunal: TJDFT
Processo: 0731335-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731335-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELECTROM MANUTENCAO E MONTAGEM ELETROMECANICA LTDA AGRAVADO: JR BENEFICIAMENTO DE CALCARIO LTDA D E C I S Ã O Não foi interposto recurso. No link que daria acesso à petição de agravo, está escrito apenas “oi”. Nos demais documentos juntados também não há recurso apresentado. Determino o CANCELAMENTO da distribuição do feito. À Secretaria para providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator